Tribunal: TJBA
Processo: 8149304-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149304-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA SANTANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS DIGITAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a existência de relação contratual válida entre as partes, a legitimidade do débito oriundo de faturas de cartão de crédito e a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica contratual e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Nas demandas em que o consumidor alega fato negativo consistente na inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor demonstrar a relação jurídica, a origem do débito e a legitimidade da cobrança.

5. A instituição financeira comprova a regular contratação e utilização dos serviços mediante documentos que evidenciam abertura de conta digital, solicitação e ativação de cartão de crédito, realização de operações financeiras, emissão de faturas e inadimplência.

6. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio de prova válido, especialmente em contratações realizadas por meios digitais.

7. A ativação do cartão e a efetiva utilização do crédito pela consumidora evidenciam a anuência com o negócio jurídico e afastam a alegação de inexistência de vínculo contratual ou de fraude.

8. Caracterizado o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

9. A negativação legítima, decorrente de débito existente e não quitado, não gera dano moral indenizável, afastando a aplicação da tese do dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8149304-50.2022.8.05.0001,
em que é Apelante

ERICA SANTANA CERQUEIRA
e Apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, nos termos do voto do Relator.